Tribunal: TJDFT
Processo: 0795785-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à pretensão autoral ultrapassar o teto de 40 salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a controvérsia é simples e baseada exclusivamente em documentos, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. Assevera que o pedido se refere apenas à retirada do gravame do veículo objeto dos autos, que teria sido lançado sem a sua anuência. Acrescenta que os danos materiais se restringem à desvalorização do veículo, o que foi calculado por meio da tabela FIPE. Pugna pela reforma da sentença e pelo julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar o valor da causa, a fim de analisar o cabimento do processamento da ação pelo rito da Lei 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrente relata que, em agosto de 2024, firmou um contrato de compra e venda verbal com o recorrido T. D. A. M. N., tendo por objeto um Jeep Compass, no valor total de R$ 140.000,00. As partes teriam acordado que, em contrapartida, o recorrente receberia R$ 50.000,00 e dois veículos. Afirma que, em razão do descumprimento do contrato, e por ter apenas sinalizado sua intenção de venda junto ao DETRAN, requereu o desfazimento do negócio, tendo devolvido o carro e o valor recebido até então. Ocorre que, após tentar vender novamente o veículo, descobriu que este havia sido alienado financeiramente, impedindo a venda.
5. O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil determina que, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico", o valor da causa será o valor do ato ou da sua parte controvertida. Ademais, o inciso VI dispõe que, havendo cumulação de pedidos, o valor de todos deve ser somado.
6. No caso dos autos, o recorrente impugna a validade do contrato de alienação fiduciária, cujo valor financiado é de R$ 45.949,52 (ID 71662443, pág. 20). Tal contrato teve origem na compra e venda firmada entre as partes, valorada em R$ 140.000,00. Além disso, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, e danos materiais de R$ 3.151,35 (ID 71661152). Deste modo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto a soma do valor dos pedidos ultrapassa o teto estabelecido pelo artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o, inciso I; CPC, art. 292, incisos II e VI.